Tribunal: TJDFT
Processo: 0713783-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713783-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA HELIA LEITE CARVALHO CASSEMIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCA HELIA LEITE CARVALHO CASSEMIRO contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, Dra. Delma Santos Ribeiro que, em ação de indenização relacionada às contas individuais PASEP ajuizada em litisconsórcio ativo em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, determinou o desmembramento do feito para que os coautores deduzam suas pretensões de forma individualizada em processos autônomos, mantendo o prosseguimento do feito apenas em relação a CARLOS ALBERTO MICCIELI DOS SANTOS, e excluindo os demais. Em suas razões recursais (ID 70650758), a coautora agravante informa já ter efetuado o pagamento das custas iniciais juntamente com o coautor CARLOS ALBERTO MICCIELI DOS SANTOS, tendo em vista a sistemática do recolhimento de custas que gera a guia em nome de um único autor com base no valor total da causa, de modo a inviabilizar o pagamento individualizado de cada quota-parte das custas. Nessa esteira, à luz dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da função social do processo, alega ser indevida eventual exigência de pagamento adicional a título de custas iniciais e defende sua permanência no processo assim como a quitação de sua quota-parte nas custas iniciais. Afirma estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma da r. decisão impugnada para que seja garantida a sua permanência no polo ativo da demanda, e reconhecido o pagamento tempestivo de sua cota-parte nas custas iniciais. Alternativamente, requer seja reconhecido o direito à compensação dos valores pagos de modo a obstar a imposição de novo recolhimento das custas. Preparo recolhido (ID 70674767). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não se verifica prima facie a probabilidade do direito vindicado e não se vislumbra iminente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pressupostos imprescindíveis ao deferimento de pleito liminar. Como relatado, a coautora agravante, FRANCISCA HELIA LEITE CARVALHO CASSEMIRO, se insurge contra decisão que, em ação ajuizada em litisconsórcio ativo em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, determinou o desmembramento do feito para que os coautores deduzam suas pretensões individualizadas em processos autônomos, com prosseguimento neste feito apenas em relação a CARLOS ALBERTO MICCIELI DOS SANTOS. Eis o decisum agravado: “De início, ciente da decisão de mérito proferida no AGI no 0748280-52.2024.8.07.0000 (cópia inserida no ID 228527849). Antes de dar prosseguimento ao feito, reporto o art. 113 do Código de Processo Civil, o qual faculta às pessoas em situação jurídica semelhante - conexão ou mesmo fundamento de fato ou de direito - a ajuizarem ação em conjunto contra o mesmo réu. Por não constituir hipótese de litisconsórcio necessário, não há direito absoluto das partes na conservação da multiplicidade de autores no polo ativo do processo. Neste sentido, por força da previsão contida no § 1o do art. 113, o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Considerando, no caso, que cada autor possui uma conta junto ao PASEP administrada pelo réu, embora a causa de pedir formulada seja semelhante, remanesce a individualidade com relação a eventuais créditos, remuneração e supostos vícios nos saques de quantia. Por conseguinte, a limitação do número de litisconsorte reduzirá o risco de tumulto processual e favorecerá a instrução e o julgamento célere. Ante o exposto, deduzam os autores suas pretensões, de forma individualizada, em autos autônomos, devendo os presentes autos prosseguirem, unicamente, com relação ao primeiro requerente: CARLOS ALBERTO MICCIELI DOS SANTOS, que deverá emendar a peça de ingresso para apresentação de NOVA PETIÇÃO INICIAL NA ÍNTEGRA, excluindo-se os demais requerentes. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” De início, impõe corroborar que o caso dos autos se insere na hipótese do art. 113, § 1o, do CPC, que autoriza o julgador a determinar o desmembramento do polo ativo, visto não se cuidar de litisconsórcio unitário nem necessário, mas sim facultativo. Nesse sentido, segue precedente deste Tribunal de Justiça, proferido em situação similar a dos presentes autos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. GRATUIDADE. ANÁLISE PENDENTE NA ORIGEM. PASEP. SUSPENSÃO SIRDR 70/TO. NÃO APLICÁVEL. LITISCONSÓRCIO ATIVO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Conforme inteligência do art. 102 do CPC, no caso de não concessão da gratuidade de justiça, na origem, caberá à parte efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive às relativas aos recursos interpostos. 2. O recurso que apenas analisa o desmembramento do polo ativo não viola a determinação de suspensão dos processos sobre PASEP que foi fixada no SIRDR 70/TO. 3. O desmembramento do litisconsórcio ativo deve ser realizado quando o número de litigantes do polo ativo puder causar tumulto processual e impedir a solução do litígio de forma célere. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1418718, 0704009-26.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 10/05/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DOS AUTORES LITIGAREM EM CONJUNTO. FACULDADE DO JUIZ PROCEDER À LIMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE E CELERIDADE DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 113 do Código de Processo Civil faculta as pessoas em situação jurídica semelhante – conexão ou mesmo fundamento de fato ou de direito – a ajuizarem ação em conjunto contra o mesmo réu. 2. Por não constituir hipótese de litisconsórcio necessário, não há direito absoluto das partes na conservação da multiplicidade de autores no polo ativo do processo. 3. Por força da previsão contida no §1o do art. 113, “o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.” 4. Considerando que cada autor possui uma conta junto ao PASEP administrada pelo réu, embora a causa de pedir formulada seja semelhante, remanesce a individualidade com relação a eventuais créditos, remuneração e supostos vícios nos saques de quantia. Por conseguinte, a limitação do número de litisconsorte reduzirá o risco de tumulto processual e favorecerá a instrução e o julgamento célere. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1349265, 0713590-36.2020.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2021, publicado no DJe: 30/06/2021.) Com efeito, a apreciação das irregularidades alegadas na administração das contas individualizadas PASEP exige a aferição singularizada do quadro fático de cada uma das contas, a ser analisada cada qual mediante o cotejo dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes. Entende-se, em consonância à decisão agravada, que referido panorama processual preconiza a limitação do litisconsórcio ativo de forma a não comprometer a defesa das partes de ambos os polos da relação processual e, assim, promover maior celeridade e eficiência na solução das demandas propostas pelos autores. Por sua vez, o desmembramento do polo ativo resulta in casu na limitação do valor do pleito indenizatório postulado por cada coautor, de modo a reclamar a necessária readequação do valor da causa no processo de origem. Desse modo, caso a redução do valor da causa – resultante do comando judicial de desmembramento do polo ativo – propiciar a diminuição do valor das custas iniciais, se faz possível reaver o valor pago indevidamente. De fato, a restituição do valor equivocadamente recolhido a maior a título de custas iniciais poderá ser pleiteada administrativamente, na forma estabelecida no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais) (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/devolucao-de-custas/recolhimento-indevido-decorrente-de-erro-na-emissao-da-guia). Portanto, é franqueada às partes via administrativa para solicitar a devolução das custas recolhidas em equívoco. Sob outro prisma, eventual recolhimento a maior realizado nos autos do feito originário, objeto de desmembramento do polo ativo, admite ser considerado no cálculo das custas iniciais a serem recolhidas na nova ação. Nesse sentido, colaciono precedentes: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LITISCONSÓRCIO MULTIDUDINÁRIO. LIMITAÇÃO. DESMEMBRAMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES REIVINDICATÓRIAS INDEPENDENTES. PROPOSITURA DE NOVAS AÇÕES. DESMEMBRAMENTO. MANUTENÇÃO DE PEDIDO, CAUSA DE PEDIR E PARTES. DESMEMBRAMENTO. CRIAÇÃO DE PROCESSOS AUTÔNOMOS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. DETERMINAÇÃO. LEGITIMIDADE. PONDERAÇÃO DO JÁ RECOLHIDO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. RESSALVA. OBSERVÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS COMPLEMENTARES SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto o provimento que determina o recolhimento das custas iniciais sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição, resolvendo questão incidental, não esteja encartada nas situações expressamente pontuadas pelo legislador processual como passível de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento (CPC, art.1.015), aferido que irradia efeito material imediato em desfavor da parte autora, legitima que seja enquadrada nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo, sob pena de se macular o resultado útil do processo, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo. 2. Conquanto o desmembramento da ação para limitação de litisconsórcio multitudinário não importe na formulação de novas ações, tendo em vista que não haverá alteração do pedido, da causa de pedir tampouco das partes, sobejando que, resultará a medida na formulação e distribuição de diversas ações independentes, sujeitas a particularidades, pois os fatos processuais ocorridos em uma cada ação necessariamente não se reproduzirão em outras, e, ademais, haverá a germinação de tantos processos em quantas foram desmembradas a ação originalmente formulada, implicando a prolação de atos independentes e gerando custos também autônomos, sobeja legítima a determinação judicial para recolhimento das custas complementares relativas às ações desmembradas, com a única ressalva de que deverá ser ponderado o já recolhido na ação primeiramente aviada. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1428196, 0708627-14.2022.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2022, publicado no DJe: 17/06/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LITISCONSÓRCIO MULTIDUDINÁRIO. LIMITAÇÃO. DESMEMBRAMENTO. DETERMINAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES REIVINDICATÓRIAS INDEPENDENTES. AÇÕES NOVAS. PROCESSOS AUTÔNOMOS. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO EM CADA UMA DAS AÇÕES. IMPERATIVO LEGAL. COMPENSAÇÃO DO JÁ RECOLHIDO NA AÇÃO ORIGINALMENTE AVIADA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. RESSALVA. OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. CONTADORIA JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA DETERMINAÇÃO. CONTA DE APURAÇÃO DAS CUSTAS DEVIDAS. REFAZIMENTO. NECESSIDADE. DECISÃO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO. AÇÃO EM CURSO, COM RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conquanto o provimento que homologa as contas elaborados pela contadoria judicial e determina o recolhimento das custas iniciais apuradas, sob pena de extinção da ação, conquanto já aperfeiçoada a relação processual e em estágio processual avançado, resolvendo questão incidental, não esteja encartado nas situações expressamente pontuadas pelo legislador processual como passível de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento (CPC, art.1.015), irradiando efeito material imediato que afeta o resultado útil do processo, por ser apta a retardar seu desenlace, é passível de ser enquadrado nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo como forma de ser prestigiado o princípio da razoável duração do processo. 2. Desmembrada a ação originalmente aviada em razão do litisconsórcio facultativo nela alinhado, dificultando o trânsito processual, ensejando a germinação de várias outras ações, e tendo sido pontuado no agravo aviado pela parte autora em face da decisão de desmembramento que as custas iniciais recolhidas devem ser ponderadas por ocasião do preparo inicial das novas demandas, o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial que dissente dessa determinação carece de respaldo, devendo ser refeito de molde a serem apuradas as custas devidas em cada uma das ações com consideração proporcional do dispendido em cada uma das novas ações. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1798818, 0738538-37.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) Com essas considerações, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. P.I. Brasília/DF, 08 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator